Tribunal: CARF
Processo: 10935.720316/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720316/2013-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.632 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
R. R. RODRIGUES COMÉRCIO DE ÓCULOS ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES. EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA
OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. VALIDADE.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional,
consoante expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/SDR.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Termo de
Exclusão do Simples Nacional n° 003/2013, do Chefe da Seção de Administração
Aduaneira - SAANA da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel-PR, que,
por delegação de competência, que excluiu a contribuinte do Simples Nacional com
base no art. 29, inciso VII, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com efeitos a partir
de 01/07/2012, em virtude de comercialização de mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho.
A exclusão foi proposta pela Representação Fiscal às folhas 19/21.
Do Processo Administrativo n° 10935.000690/2013-32 foram extraídos os
seguintes documentos, anexados às folhas a seguir indicadas: o Auto de Infração e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720316/2013-57
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.632 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720316/2013-57

Termo de Apreensão e Guarda Fiscal às folhas (fls. 03/04); Termos de Lacração e
Deslacração de Volumes (fls. 05, 09 e 18); Nota Fiscal Eletrônica n° 118 (fl. 13).
Cientificada do ADE, a contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade
alegando que os produtos apreendidos não são fruto de contrabando ou descaminho,
conforme comprovam notas fiscais que anexa.

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra a sua exclusão
do Simples, a qual foi indeferida pela DRJ/SDR, conforme acórdão n. 15-37.063, de 16 de
outubro de 2014 (e-fl. 40), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Data do fato gerador: 01/07/2012
MERCADORIA
IMPORTADA
DESACOMPANHADA
DA
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
DE
SUA
REGULAR
AQUISIÇÃO. DESCAMINHO. PENA DE PERDIMENTO. EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
A comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho
constitui motivo para exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 46), no qual
apresenta os argumentos e fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Diz que “O Sr. Relator fundamentou seu voto sob a alegação de que as notas
fiscais apresentadas junto a Manifestação de Inconformidade, não se prestavam para comprovar
a regular importação das mercadorias apreendidas, pois as mercadorias foram apreendidas na
data de 26/07/2012, e as notas apresentadas para a regularização datavam de 24/09/2012, ou seja,
posterior à apreensão.”
Aduz que “...por um lapso, foram apresentadas as notas incorretas, realmente
datadas de 24/09/2012.”
Sustenta que “...trata-se apenas de um lapso, pois houve a juntada de forma
equivocada da nota de aquisição das mercadorias apreendidas na manifestação de
inconformidade.”
Junta no Recurso Voluntário a nota fiscal de aquisição da mercadoria apreendida
(n° 596), bem como a nota de venda (nota n°118), que, a seu ver, descaracterizam a infração de
contrabando ou descaminho que motivou sua exclusão do Simples Nacional.
Ao final, pugna pela reversão da decisão recorrida e pelo cancelamento da
exclusão do Simples Nacional.
É o relatório do necessário.

Voto

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.632 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720316/2013-57

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Consta dos autos que ao contribuinte foi aplicada a pena de perdimento em razão
de ter comercializado mercadorias objeto de contrabando e descaminho, ilícito apurado no
processo administrativo no 10935.7000690/2013-32.
De acordo com o Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 003/2013 (e-fls. 28)
emitido pela SAANA da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Cascavel, o Recorrente foi
excluído do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/07/2012, em virtude da aplicação da
pena de perdimento a que se refere o Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal
constante do processo administrativo no 10935.720183/2013-19.
Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base normativa em que se
enquadra a exclusão do contribuinte do Simples Nacional:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I -(...)
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Resolução CGSN no 15, de 01 de julho de 2007
Art. 6o. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I -(...)
IV - na hipótese da alínea 'c' do inciso II do caput do art. 3o, a partir do mês seguinte ao
da ocorrência da situação impeditiva;
(...)

Como se observa, é licita a exclusão do Simples Nacional de contribuinte que
comercializa mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente junta cópia das Notas Fiscais de saída –
NF no 596, emitida por Jinlilai Comércio de Presentes Ltda-EPP, e no 2.255, emitida por
Comercial Ye Ltda-EPP, que, a seu ver, descaracterizam a infração de contrabando ou
descaminho que motivou sua exclusão do Simples Nacional.
Em que pese o inconformismo do Recorrente, seu argumento não tem sustentação
na realidade.
Isso porque as NFs de compra no 596 e no 2.255 referem-se à mercadoria diversa
da constante na NF de venda no 118, que serviu de base à caracterização da infração de
contrabando ou descaminho.
Mais precisamente, enquanto a NF no 596 refere-se à compra de óculos (e-fls. 55)
e a NF no 2.255 à aquisição de óculos e mala para óculos (e-fls. 60,61) , a NF no 118 indica a
venda de “armação para óculos” (e-fls. 13).
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.632 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.720316/2013-57

Portanto, as notas fiscais juntadas no Recurso Voluntário não se prestam à
comprovação da regular importação das mercadorias apreendidas, motivo por que o não
provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital